Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020562-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (EMBARGADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (EMBARGADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (EMBARGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), Juízo da 1a Vara de Nova Mutum (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (EMBARGANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ARTHUR SPINA ALTOMANI - CPF: 439.203.348-17 (ADVOGADO), MATHEUS STABILE CARDOSO - CPF: 415.630.138-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., e também pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020562-98.2021.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelas recuperandas CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA,
para reformar a decisão que deixou de homologar o plano recuperacional por considerá-lo eivado de nulidade insanável, a fim de “
determinar ao Juízo de piso que homologue o PRJ aprovado na AGC, ressalvando, porém, os pontos/premissas acima alinhados, os quais deverão ser excluídos ou, ao menos, retificados, como é o caso das premissas 4, 5 e 6, a fim de se adequar à orientação jurisprudencial assentada pelo eg. STJ
”
(cf. Id. no 127704667).

O credor Banco Bradesco sustenta que o acórdão foi “
omisso em relação às alegações
(feitas)
em sede de contrarrazões quanto à questão do deságio elevado, ausência de previsão de correção monetária e juros
”, e que, no que toca à “
questão da impossibilidade de novação face aos coobrigados e o condicionamento da supressão de garantias ao consentimento do credor titular, restou obscuro, pois não constou na parte dispositiva qual o número do recurso especial que o magistrado de piso deve seguir no momento da homologação do plano
”.

Alega, nesse sentido, que a

“
manutenção das cláusulas
(de supressão de garantias)
são abusivas, pois importam em piora nas condições de pagamento aos credores e interfere na relação jurídica havida entre credor e garantidor, não obrigatoriamente sujeito aos efeitos da recuperação
”, sendo que a “
extensão da novação em relação aos coobrigados com a consequente liberação de garantias pessoais afronta a determinação contida no artigo 59 da LRF
”, enquanto que “
a supressão de garantias e extinção de direitos contra coobrigados, e a impossibilidade de executar coobrigados e perseguir bens constituídos em garantia real e fidejussória está em dissonância com art. 6o, inciso I e II e art. 49, § 1o, da Lei no 11.101
”; no mais, registra que “
entende que há afronta ao artigo §2o do art. 58, da Lei 11.101/05, pois não é vedado pela legislação vigente, o tratamento diferenciado entre credores de mesma classe quanto a forma de pagamento
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona, ao final, a matéria recursal
(cf. Id. no 117409955).

A credora Travessia Securitizadora afirma que o acórdão foi omisso porque “
nada teceu
(...)
acerca da violação ao contraditório e ampla defesa dos credores pelo fato de que ‘as recuperandas apenas alocaram o Juízo da vara de origem no polo passivo do presente recurso, no mínimo dificultando – se não impossibilitando – o exercício do contraditório e ampla defesa pelos credores arrolados nos autos do procedimento recuperacional’, suscitado em âmbito de contraminuta
”, ou seja, “
não constou do v. acórdão qualquer ponderação expressa acerca da necessidade de intimação dos demais credores para apresentação de suas respectivas impugnações ao recurso intentado pelas recuperandas – que diretamente os afetam
”.

Diz que o acórdão embargado é contraditório na medida em que “
reconheceu a existência de diversas nulidades e ilegalidades que eivaram o Plano de Recuperação Judicial
”, mas, mesmo assim, entendeu que o plano deve ser homologado pelo Juízo, e, nesse sentido, aduz que o “
reconhecimento de nulidade/ilegalidade de diversas premissas (que embasaram descontos, deságios e prazos de pagamento) não permite que o Plano de Recuperação Judicial seja homologado simplesmente com tais ressalvas
”, asseverando que “
o PRJ, tal como se encontra, não apenas ilegal e excessivamente preserva as empresas recuperandas, mas também premia o inadimplemento originário das agravantes, em prejuízo daqueles que lhes concederam crédito, que com elas contrataram e que lhes forneceram produtos e/ou serviços
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona, ao final, a matéria recursal
(cf. Id. no 129002661).

Nas contrarrazões, as recuperandas/embargadas refutam os fundamentos dos respectivos embargos e torcem pela rejeição de ambos (cf. Id. no 130013676 e 130013679).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição de ambos os embargos de declaração (cf. Id. no 139175178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Recuperação Judicial é, em essência, um procedimento de jurisdição voluntária (ou seja, que não pressupõe lide), onde credores e devedores são
cointeressados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, por isso, descartando-se a obtusa ideia de que se tratam de contendores, não há motivo lógico-jurídico para que todos os credores fossem listados e incluídos no polo passivo recursal,
já que o mérito do recurso não diz respeito a situação de determinado crédito ou credor em específico, mas sim da prática de ato inerente ao processamento da RJ; além do mais,
considerando que houve a comunicação da interposição recursal nos autos de origem, todos os credores tiveram a oportunidade de tomar ciência do agravo de instrumento e, portanto, de acompanharem seu processamento e de manifestarem nestes autos como interessados, caso fosse necessário, exatamente como fez
a credora
Travessia Securitizadora.

Sobre a alegação de que o acórdão teria sido
contraditório ao reconhecer a “
existência de diversas nulidades e ilegalidades
”, mas, ainda assim, concluir pela homologação do plano recuperacional, ou a
embargante
Travessia não leu – e, se leu, não depreendeu – as razões do voto condutor do acórdão, onde consta didática exposição acerca da inexistência de vícios passiveis de invalidar o ato deliberativo realizado na AGC, ou, então, deliberadamente utiliza da arguição do vício da contradição como pretexto para manifestar o seu descontentamento com o desfecho decisório.

Em todo caso, e esta ressalva também já vale ao queixume do Banco Bradesco, não há falar em omissão quanto às impugnações às previsões do plano arguidas em sede de contrarrazões, eis que é evidente a inadequação da via eleita, já que o mérito recursal está limitado às matérias devolvidas à instância revisória pela parte recorrente, o que, no caso, diz respeito ao acerto ou desacerto da conclusão decisória pela anulação do PRJ e a necessidade de apresentação de um novo plano aos credores, e, justamente por isso, a fundamentação decisória versou especificamente sobre os pontos abordados na decisão agravada como empecilho à homologação do plano, dispondo, ao final, que compete ao Juízo de origem homologá-lo, pois os vícios não eram impeditivos ao ato, cabendo apenas levar em consideração as ressalvas destacadas nas razões decisórias, as quais, no entanto, de modo algum implicaram em engessamento da atividade jurisdicional de controle de legalidade em relação às matérias não enfrentadas no acórdão, de modo que eventual impugnação relativa às condições de pagamento (deságio, prazos e/ou carência) deve ser veiculadas por meio do recurso cabível contra a decisão de 1o Grau homologatória do PRJ.

Por fim, o v. acórdão não poderia ser mais claro quanto ao entendimento a ser observado em relação à previsão de extensão dos efeitos da novação à coobrigados e supressão de garantias ao dispor que “
a
cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal
disposição”, e que “
a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
”.

Finalizando, acresço apenas mais duas observações.

Primeiro, s
e os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segundo, nos termos do art. 1.025 CPC, o prequestionamento é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
, sendo providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022